Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-05.2017.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000110-05.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL GOMES SOBREIRA - CPF: 061.182.071-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA MILCZUK DE OLIVEIRA - CPF: 072.993.211-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COESOS E SEGUROS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS – CULPABILIDADE CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME – MOTIVAÇÃO CRIMINOSA INDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL ABSTRATAMENTE CONSIDERADAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS INDEVIDAMENTE LEVADOS A EFEITO – CRIMES OCORRIDOS POSTERIORMENTE AO FATO CRIMINOSO – INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – ACUSADO PRIMÁRIO –
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR – ARREFECIMENTO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a materialidade e a autoria do delito de furto ficarem comprovadas pelos depoimentos seguros e harmônicos prestados pela vítima, aliados aos depoimentos dos policiais e das demais testemunhas, configurado está o delito tipificado no art. 155 do Código Penal, pouco importando se não existe o reconhecimento formal do indivíduo pela vítima.

A negativa de autoria, isolada, não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.

Condenação transitada em julgado que se refere a fato posterior ao narrado na denúncia não pode ser considerada como maus antecedentes.

A condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa, razão pela qual se mostra desarrazoada o estabelecimento do valor unitário da pena pecuniária em 1/10, sem qualquer fundamentação.

É possível a incidência do § 2o do art. 155 do Código Penal, quando a coisa subtraída for de pequeno valor e o
criminoso for primário.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Gomes Sobreira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 0000110-05.2017.8.11.0007, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso aduzindo que merece ser absolvido porque não há provas suficientes para a condenação, uma vez que a vítima sequer o reconheceu, e, subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram indevidamente avaliadas, a incidência do § 2o do art. 155 do Código Penal, e o redimensionamento do valor unitário da pena de multa. Por fim, prequestiona a matéria impugnada (Id. 88162466, pp. 74-89).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para reconhecer a incidência da causa de diminuição do § 2o do art. 155 do Código Penal, ressaltando que o apelante não é reincidente (Id. 88162466, pp. 92-99).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja readequada a pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena de reclusão (Id. 93357493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante
Gabriel Gomes Sobreira
foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos inclusos dos autos do inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2016, por volta das 09h40min, na via pública situada “PRÓXIMO AO RESTAURANTE PAOLA”, o denunciado GABRIEL GOMES SOBREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, marca FISCHER, de cor branca e preta, avaliada em aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais) pertencente à vítima Caroline Milczuk de Oliveira.

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima compareceu no estabelecimento comercial denominado Visótica, ocasião em que deixou sua bicicleta estacionada em frente ao referido loca.

Em sequência, o imputado, aproveitando-se da ausência da vítima, promoveu a subtração da referida bicicleta.

Consta também dos autos que, após ser informada a respeito da ocorrência da subtração que foi presenciada por pessoas que estavam nas proximidades, e ainda das vestes utilizadas pelo imputado, além do fato de possuir “um curativo nas costas”, a vítima noticiou o ocorrido para a Polícia Militar e, também, informou as mencionadas características do imputado.

Desta feita, após realização das diligências pertinentes, os policiais militares que atuaram no caso em referência localizaram o denunciado, que estava transitando na via pública denominada Avenida Teles Pires na posse da res furtiva (...)”
(Id. 88162466, pp. 102-103).

Após o deslinde da instrução criminal,
Gabriel Gomes Sobreira
foi condenado pela prática do crime de furto, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, no valor de 1/10 do salário-mínimo.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso almejando ser absolvido, dada a insuficiência de provas para a sua condenação, e porque a vítima não o reconheceu, e, subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, haja vista que todas as circunstâncias judiciais foram indevidamente avaliadas, bem com a incidência do § 2o do art. 155 do Código Penal, e o redimensionamento do valor unitário da pena de multa.

Entendo que o recurso merece parcial provimento.

Digo isso porque a materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o termo de exibição e apreensão de Id. 88162466, p. 114, auto de avaliação de Id. 88162466, p. 118, auto de entrega de Id. 88162466, p. 117, e declarações das testemunhas e vítima.

No que tange à autoria, ficou evidenciado que o objeto subtraído foi apreendido na posse do apelante, horas depois da prática do delito, quando os policiais militares se diligenciaram em busca do acusado e o encontraram na Avenida Teles Pires com a bicicleta furtada, pertencente à vítima Carolina Milczuk de Oliveira.

Denota-se do relato da testemunha Robson de Deus Bento, policial militar, que ele foi informado sobre o furto via “rádio”, ensejo em que foram especificadas as características do possível autor do crime, ressaltando-se um curativo em suas costas. Dado isso, Robson realizou rondas nas proximidades, logrando êxito em encontrar o apelante com a bicicleta subtraída, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade (Mídia em Id. 88162467).

No mesmo sentido, a testemunha Fábio Júnior afirmou em juízo que o seu colega de trabalho, Márcio, relatou que o autor do delito estava com um curativo nas costas, e sem camiseta (Mídia em Id. 88162467).

Lado outro, a vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que a bicicleta que foi encontrada com o apelante era a sua, a qual foi deixada na calçada, próxima à ótica Visótica, horas antes da apreensão.

Ademais, a vítima relatou que os vizinhos da loja “Visótica” visualizaram o apelante praticando o delito, e que a relataram que “
um menino tinha passado e levado a bicicleta
” (Mídia em Id. 88162467).

Logo, é notório que os depoimentos constantes nos autos são bastante para concluir pela autoria delitiva do apelante, motivo pelo qual é prescindível o reconhecimento dele pela vítima.

Aliás, o crime em comento é o de furto, praticado sem violência ou grave ameaça, e, na maioria das vezes, em situação de clandestinidade, situação em que a vítima não vê o autor do delito.

Nesse viés, é descabido exigir-se que o ofendido reconheça o autor do crime de furto para que haja condenação.

Dessa maneira, concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para subsidiar a condenação do apelante, porquanto ele foi flagrado com a
res furtiva
momentos após o crime, e porque ele possuía as exatas características reportadas sobre aquele que subtraiu a bicicleta próxima à loja “Visótica”.

No que atine à pretensão de estabelecimento da pena-base no mínimo legal, anotou-se na sentença o seguinte quanto às circunstâncias judiciais:

“(...)
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anômalo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o réu possui personalidade voltada para o crime, porquanto, cuida-se de criminoso contumaz, conforme se infere de sua extensa lista de antecedentes criminais, até mesmo com execução de pena distribuída nesta comarca sob o n. 6984-06.2017.811.0007, com duas Guias de Execução penal em cumprimento de pena. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade esta se denota voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

33. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada no máximo legal e, portanto, fixo-a em 04 (três) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
” (Id. 88162466, pp. 215-216).

Como exposto, a pena-base foi definida no máximo, ou seja, em 4 anos de reclusão e 360 dias-multa, sopesando-se negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos do crime, personalidade e antecedentes criminais.

Contudo, nenhuma circunstância judicial foi corretamente avaliada.

Digo isso porque, quanto à culpabilidade, a narrativa na sentença utiliza equivocadamente o conceito de crime para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Já as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade foram fundamentadas de maneira genérica, sem qualquer justificativa ou razão específica para tais avaliações negativas.

Sobre isso, a Constituição da República determina, no art. 93, IX, que toda decisão judicial será fundamentada, sob pena de nulidade. Assim, quando o magistrado efetuar a individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), deve fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

A propósito:

“
A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido’. A própria legalidade da pena está vinculada ‘ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito’, o qual deve representar ‘um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante
” (STF,
HC
n. 106.965/AC, Segunda Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 19.4.2011, publicado em 4.10.2011).

“(...)
A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto
(...)” (STF,
HC
n. 98.729/MS, Primeira Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 24.6.2010, publicado em 25.6.2010).

Logo, é necessário maior rigor na motivação da pena imposta, evitando-se arbitrariedades ou mesmo a prevalência de componentes de acentuada carga subjetiva, como assim o fez o magistrado ao não descrever as referidas circunstâncias judiciais, eximindo-se de justificar o motivo de ter considerado os vetores como negativos, e recrudescendo a pena basilar sem qualquer motivação para tanto.

Ademais, os motivos do crime também foram sopesados erroneamente,
pois

foram considerados negativos porque o apelante praticou o delito visando a “
obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
”, o que é inerente ao tipo penal, pois a lucratividade com o objeto subtraído é intrínseca a crimes patrimoniais.

Quanto aos antecedentes criminais, da folha constante em Id. 88162466, pp. 168-169, não constato qualquer crime anterior praticado pelo apelante, apto a ser considerado como maus antecedentes.

Da mesma maneira, o processo executivo de pena n. 0006984-06.2017.8.11.0007, considerado pelo magistrado na fundamentação dos maus antecedentes, não possui qualquer pena decorrente de fato anterior ao do crime em comento.

Dessa maneira, considerando que inexiste qualquer circunstância judicial negativa, entendo que a pena deve ser remodulada, razão pela qual a estabeleço em 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, foi reconhecida atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, contudo, a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal, e ante
a impossibilidade de estabelecimento
da pena intermediária abaixo do mínimo permitido, permanece inalterada a pena nesta etapa.

Quanto à pretensão do apelante de ver aplicado o exposto no art. 155, § 2o, do Código Penal, tal normativo prevê a possibilidade de substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, ou tão somente a aplicação de multa, quando o acusado for primário, e for de pequeno valor a coisa furtada.

Logo, considerando que o objeto furtado foi avaliado em R$ 400,00 (Id. 88162466, p. 118), o que corresponde a aproximadamente 45% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, entendo que se trata de pequeno valor, apto a ensejar a incidência da minorante em comento.

Registra-se ainda o fato de o apelante ser tecnicamente primário, conforme já explicitado anteriormente.

Ante tais considerações, a meu ver, a sentença merece ser reformada para que se incida a doutrinariamente denominada forma privilegiada, considerando que o apelante atende aos requisitos necessários para tanto.

Portanto, faço incidir o exposto no art. 155, § 2o, do CP, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, e nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, fixo o regime inicial aberto.

Lado outro, registro que merece provimento a pretensão recursal de diminuição do valor arbitrado a cada dia-multa, pois consta no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Id. 88162466, p. 120, que o apelante trabalha com serviços gerais, recebendo um salário-mínimo, e possui apenas o ensino médio incompleto, o que indica que a sua condição econômica não justifica o estabelecimento da pena de multa em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, motivo pelo qual entendendo devido o estabelecimento da pena de multa no valor mínimo unitário.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida
nas instâncias inferiores.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009683-32.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.8.2021, publicado em 13.8.2021).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de reformar a pena de
Gabriel Gomes Sobreira
para 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, havendo o trânsito em julgado do acórdão, deverá o Juízo da Execução Penal verificar a incidência de eventual prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022